Tribunal: TJSP
Processo: 1035142-65.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS DECORRENTES DE ROMPIMENTO DE ADUTORA – Pretensão inicial da autora voltada à indenização por danos materiais suportados em razão do rompimento de adutora causado pelas requeridas – inadmissibilidade - A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público detém natureza objetiva, em razão do disposto no art.

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS DECORRENTES DE ROMPIMENTO DE ADUTORA – Pretensão inicial da autora voltada à indenização por danos materiais suportados em razão do rompimento de adutora causado pelas requeridas – inadmissibilidade - A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público detém natureza objetiva, em razão do disposto no art. 37, §6o, da CF/88 – acervo fático-probatório coligido aos autos que não se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade civil – Ônus da autora de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC) – Procedimento administrativo conduzido unilateralmente que, por si só, não demonstra a responsabilidade das rés, ainda mais quando confrontado com as alegações das partes contrárias – Precedentes desta Corte - Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.